Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. Narrou o autor que pagou, no período de janeiro/2018 a julho/2021, por serviços não utilizados, referentes ao “chip” de telefonia móvel (61) XXXXX.6725 não ativado e ofertado gratuitamente pela empresa ré. Alegou ter solicitado, em 22/05/2021, o cancelamento de todos os pacotes de serviços. Porém, recebeu cobranças indevidas até o mês de outubro/2021. Requereu a declaração de rescisão contratual e inexigibilidade dos débitos vencidos a partir de 22/05/2021, bem como repetição do indébito (R$16.970,79) e reparação por danos morais.

3. Trata-se de recurso (ID32898375) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual a partir de 22/05/2021 e inexigibilidade da dívida constituída posteriormente e dos valores cobrados pelos “Serviços Móveis”, bem como condená-la à obrigação de devolver R$12.030,00 ao autor, a título de repetição do indébito.

4. Nas razões recursais, alega inexistência de qualquer conduta ilícita causadora de prejuízo material, bem como ausência de prova de má-fé que justifique a condenação ao pagamento de repetição do indébito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, determinar que o valor seja restituído na forma simples.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. No caso, o autor/recorrido alega não ter contratado ou utilizado os serviços móveis cobrados, mas tão somente ativado o “chip” referente à linha no XXXXX-6725 para fazer jus à oferta gratuita feita pela ré em 17/01/2018, relacionada aos planos “Netfone Ilim Brasil Total” e “Claro Pos Mais 8gb+ilimitado” (ID32898083).

7. A empresa ré/recorrente, por sua vez, afirma que o COMBO MULTI necessariamente precisa da contratação de mais uma linha móvel para englobar o plano e os descontos concedidos. Todavia, não comprovou a utilização do “chip” durante o período de janeiro/2018 a julho/2021 e dos serviços cobrados após o pedido de cancelamento feito em 22/05/2021. Tampouco apresentou qualquer elemento de prova que pudesse justificar as cobranças realizadas (faturas - ID32898085 a ID32898323 e 32898353).

8. Isto posto, consideram-se indevidos os pagamentos realizados, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

9. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida, que ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, a devolução, em dobro, da quantia de R$6.015,00, paga indevidamente pelo autor/recorrente, é medida que se impõe.

10. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, elencados pela empresa ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.

11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.